Tribunal: STF
Processo: ARE 727974
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PEDIDO DE RENÚNCIA AOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MENOR EXPRESSÃO ECONÔMICA. ART. 29 DA LEI N. 8.213/1991. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.